Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora das cotas da Agravante levada a efeito em autos de cumprimento de sentença. A Agravante, em síntese, sustenta que não pertence ao Executado Geraldo Tozetti conforme a 1a Alteração Contratual da empresa efetuada em 17 de agosto de 2016 e que a sua constrição judicial poderá trazer riscos irreversíveis à sociedade empresarial. Alude ao disposto no Art. 5o, incisos XXII e LIV da Constituição Federal e, ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento com a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a desconstituição da constrição judicial. Em atenção ao despacho exarado à pág. 1 do ID 7276719, a Agravante juntou a Certificação de Publicação da Pauta à pág. 1 do ID 7460595. Em Decisão lavrada às págs. 1 e 2 do ID 7499744, foi negado seguimento ao recurso ante a sua intempestividade, porquanto expirado o prazo recursal em 07.02.2019 (quinta-feira), o agravo foi interposto em 08.02.2019. Às págs. 1/6 do ID 8008071, a Agravante interpôs Agravo Interno ao argumento de que no dia 07.02.2019, em virtude de problemas no PJE, os processos encerrados naquela data ficaram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente à resolução do problema, qual seja dia 08.02.2019. Ao final, postulou a retratação da Decisão agravada e, caso assim não se entenda, a submissão do Agravo Interno ao Colegiado. À pág. 1 do ID 11088430 consta Certidão do Diretor de Secretaria no sentido de que em virtude de problemas técnicos no PJE, os prazos vencidos em 07.02.2019 foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Foi reconsiderada a Decisão que negou seguimento ao agravo e indeferida a liminar às págs. 1/2 do ID 11233101. Após diversas tentativas frustradas de intimação da parte Agravada para manifestar-se quanto ao agravo, sobreveio petição da Agravante informando que aquela constituiu advogados nos autos principais, razão pela qual requereu a sua intimação através de seus patronos (pág. 1 do ID 12904636). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 12.06.2019 – Proc. n. 0007573-90.2018.8.07.0001, a qual rejeitou os embargos, mantendo íntegra a penhora sobre as cotas sociais da empresa, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ademais, referida Sentença transitou em julgado em 09.07.2019, conforme Certidão lavrada nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator